Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700970-55.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO SOBREIRA E SILVA AGRAVADO: FABIO MOURA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA CONCEICAO SOBREIRA E SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará/DF, nos autos do PJE no 0702413-04.2018.8.07.0014, já em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “A parte exequente na petição de ID 65527348, noticia crédito a ser recebido pela parte executada em outro processo e pugna pela penhora no rosto dos autos. Todavia há divergência nos números dos processos indicados (0713413-80.2018.8.07.0020 e 0708253-68.2017.8.07.0001). Ademais, verifica-se que no processo 0713413-80.2018.8.07.0020, apesar da parte executada figurar na lide, o feito se encontra na fase de especificação de provas, não tendo sido proferida a sentença, portanto ainda não há direito a qualquer crédito, somente pretensão a um direito. Quanto ao processo 0708253-68.2017.8.07.0001, verifica-se que os litigantes são pessoas diversas, não figurando a parte executada FABIO MOURA DOS SANTOS na lide. Por tais motivos, indefiro o pedido formulado pela parte exequente. Por fim, arquivem-se provisoriamente os autos, sem baixa da parte executada, mantendo-se os prazos determinados nos termos da decisão de ID 31718010.” (grifou-se) Na via do presente agravo de instrumento, a parte recorrente requer a concessão da tutela antecipada recursal, “a fim de que se promova o envio de ofício ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, determinando-se a constrição de eventuais valores percebidos por FÁBIO MOURA DOS SANTOS nos autos no 0713413-80.2018.8.07.0020, os quais devem ser vertidos à conta judicial vinculada ao feito de origem do presente agravo (0702413-04.2018.8.07.0014 – Juizado Especial Cível do Guará)”. No mérito, o provimento do recurso de agravo, com a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão guerreada. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte agravante. Na hipótese, a agravante pretende obter a constrição de eventuais valores a serem percebidos pelo agravado nos autos 0713413-80.2018.8.07.0020, em que este figura como credor de terceiro. Com efeito, mostra-se possível o deferimento da denominada “penhora no rosto dos autos”, ainda que não tenha sido proferida a sentença, a fim de se resguardar os bens que vierem a caber ao executado (credor em processo diverso). O art. 860 do CPC assim dispõe: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”. É certo que o fato de estar-se diante de mera expectativa de direito – objeto de demanda recém iniciada – reduz a força satisfativa da medida pretendida, mas, não se revela como óbice ao seu deferimento. Nesse sentido, vale conferir julgados do e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. BENS. BLOQUEIO. VIABILIDADE. 1. A constrição realizada por meio de penhora em rosto de autos é meio admissível para a satisfação da dívida, máxime quando o devedor não indica outros bens para adimplemento ou quando infrutíferas as buscas realizadas pelo credor. Inteligência do artigo 860 do Código Civil. 2. A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles que, ainda, são objetos de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236531, 07226506720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. I - A penhora no rosto dos autos recai sobre direito litigioso reclamado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exequente. II - A prévia formação do título judicial não constitui requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos. Precedente. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1240101, 07270667820198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, a priori, observa-se a ocorrência de erro procedimental na decisão objurgada, a ensejar a concessão da tutela vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida, “a fim de que se promova o envio de ofício ao Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, determinando-se a constrição de eventuais valores percebidos por FÁBIO MOURA DOS SANTOS nos autos no 0713413-80.2018.8.07.0020, os quais devem ser vertidos à conta judicial vinculada ao feito de origem do presente agravo (0702413-04.2018.8.07.0014 – Juizado Especial Cível do Guará)”. Intimem-se, facultada a apresentação de contrarrazões à agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 3 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito